Tribunal: CARF
Processo: 10340.720090/2022-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720090/2022-75
ACÓRDÃO
2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO FÁTICA DO DESEMPENHO DE ATIVIDADE AGRÍCULA.
DESENQUADRAMENTO COMO “AGROINDÚSTRIA”. ENQUADRAMENTO
COMO “INDÚSTRIA”.
Em que pese a previsão constante no art. 8o, §2o, da Lei no 12.546/2011,
da possibilidade de aplicação da CPRB sobre as receitas de operações
decorrentes de industrialização por encomenda, estas operações devem
estar
adequadamente
demonstradas
no
âmbito
do
processo
administrativo, sem as quais não é devido o reconhecimento da operação
de venda e, consequentemente, não é possível aferir a devida CPRB.

MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEDUÇÃO DE VALORES JÁ
RECOLHIDOS EM REGIME DIVERSO.
Em face da manutenção do crédito tributário de contribuições sociais em
determinado regime tributário, em decorrência de desenquadramento de
“agroindústria”, merece acolhimento o pedido da empresa contribuinte
relativo à dedução de contribuições sociais já recolhidas no âmbito de
regime diverso.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 7406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários (contribuinte e
responsáveis solidários) para determinar a apropriação dos valores recolhidos a título de CPRB, se
houver, relativamente ao período lançado.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de Recursos Voluntários (fls. 6802/6839), interposto em face do
Acórdão no 106-031.038 (fls. 6739/6773), prolatado pela 15a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, cujo dispositivo considerou improcedente a
Impugnação (fls. 3398 a 3436) interposta pelo sujeito passivo.
2.

O Acórdão da 15a Turma/DRJ06 no 106-031.038 (fls. 6739/6773), ora
recorrido, está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e
que não houve qualquer preterição do direito de defesa do contribuinte, não se
aplicam as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE
O
VALOR
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
DAS
AGROINDÚSTRIAS.
REQUISITOS
LEGAIS.
NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO.
Fl. 7407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
3
O recolhimento das contribuições previdenciárias sobre o valor da comercialização
da produção rural é permitido para a agroindústria quando o sujeito passivo se
enquadra como indústria que utiliza o produto de sua produção rural e a adquirida
de terceiros em seu processo industrial. Não se enquadra na previsão legal aquele
contribuinte que só utiliza produtos adquiridos de terceiros em detrimento
daqueles
por
ele
produzidos.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais previdenciárias, conforme
previsão expressa no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 c/c art. 124 do CTN.
PROVAS DOCUMENTAIS. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se previstas na legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
3.

O presente processo se encontra instruído ainda com Relatório Fiscal
(fls. 23 a 52), que, em síntese, entendeu que a Lei no 10.256/2001, que institui o
regime de tributação substitutiva para as agroindústrias, exige que, para o
enquadramento no regime de tributação, o produtor rural pessoa jurídica
industrialize a sua produção rural própria, e não apenas o produto rural adquirido
de terceiros ou a produção rural de terceiros (fl. 28), em decorrência da
identificação de que somente 0,3% da fabricação de móveis de madeira, por parte
da Recorrente, decorreram de atividades próprias de reflorestamento (produção própria
da matéria prima), merecendo destaque os seguintes trechos (fl. 28) do Relatório Fiscal:
27. Conclui-se, da leitura do art. 22-A da Lei 8.212, de 1991, que há três requisitos
essenciais para que uma empresa seja enquadrada como agroindústria, que
devem ser obedecidos de forma cumulativa, que são: (i) seja pessoa jurídica; (ii)
exerça a atividade econômica de produção rural; e (iii) desenvolva atividade
econômica de industrialização da própria produção ou produção própria e de
terceiros.
28. Dessa forma, o empreendimento econômico deve iniciar-se com a utilização
de matéria-prima própria em seu processo agroindustrial e, em complementação,
se for do interesse, poderá ser adquirida matéria-prima de terceiros. No presente
caso, não se trata de um produtor rural pessoa jurídica que industrializa a sua
produção rural (e de forma complementar adquire de terceiros), e sim de uma
indústria que, de forma incidental, industrializou uma ínfima quantidade de
produção
própria.
29. Nunca poderemos perder de vista que a interpretação da lei tributária não se
faz isoladamente, ou mesmo estanque em sua literalidade, que, aliás, pela simples
interpretação literal da Lei no 10.256, de 2001, já bastaria para chegarmos à
conclusão de que o tratamento tributário previdenciário estendido à agroindústria,
a partir de 01/11/2001, é semelhante àquele dado ao produtor rural, seja pessoa
física ou jurídica, excetuada aquela agroindústria que a própria Lei exclui do
regime de substituição (piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, bem
como a cooperativa agroindustrial).
Fl. 7408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
4
4.

Referido relatório, portanto, deu ensejo ao Auto de Infração, fls. 2 e 3,
ocasião em que foram lançados os seguintes créditos tributários:
CONTRIB RISCO AMBIENT CÓDIGO 2158 R$
1.057.178,48
JUROS DE MORA R$
134.183,34
MULTA PROPORCIONAL R$
792.883,53
___________________________________________________________________
_________

CP PATRONAL – CONTRIB EMPRESA/EMPREGADOR CÓD. 2141 R$
7.039.457,45

JUROS DE MORA

R$
912.565,12
MULTA
PROPORCIONAL
R$ 5.279.593,00

5.

Ciente da intimação acerca do Acórdão no 106-031.038 (fls. 6739/6773),
com ciência ocorrida na data de 03/01/2023 (fl. 6794), a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário na data de 02/02/2023 (fl. 6800).
6.

Houve, ainda, além da interposição de recurso voluntário pelo contribuinte
INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A., recursos voluntários interpostos por responsáveis
solidários, cuja síntese se encontra a seguir explanada:
No
SUJEITO PASSIVO
ALEGAÇÕES RECURSAIS
1
INDUSTRIAS ARTEFAMA S.A.
Recurso
Voluntário
de
fls. 6802/6839, face à ciência do
Acórdão
em
03/01/2023,
fl. 6794; Recurso interposto em
02/02/2023,
fl.
6800;
tempestivo.

a)
em sede de preliminares:
a.1) Nulidade do Acórdão recorrido. Preterição do Direito de
defesa: a contribuinte entende que o Acórdão não teria
enfrentado os argumentos contidos na impugnação, parecendo
ter sido prolatado com o objetivo prévio de atingir determinada
conclusão pelo simples fato de a Artefama já ter sido autuada
no passado (fls. 6806/6807);
a.2) nulidade da autuação, por violação ao art. 142, do CTN: a
contribuinte defende que a autoridade fiscal se utiliza de
critérios e condições subjetivos (fl. 6808), a exemplo de :
percentuais de produção rural própria e de terceiros, embora a
legislação não estabeleça critérios quantitativo ou de
preponderância a serem observados; o empreendimento ter
início com a utilização de matéria-prima própria; técnicas rurais
específicas, como maturação ou rotação das plantações;
segregação das atividades rurais e industriais; quantidade
mínima de empregados próprios no setor rural;

b)
quanto ao mérito:

b.1) que a autoridade teria ignorado a verdade material da
empresa contribuinte (fls. 6811/6815), por defender a empresa
Fl. 7409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
5
contribuinte que a autossuficiência da agroindústria moveleira
no suprimento de madeira é virtualmente impossível;

b.2) que o correto enquadramento da empresa contribuinte é o
de agroindústria, não havendo razão para a fiscalização afastar
a classificação da empresa de agroindústria em virtude de
quantidade insuficiente ou pouco significativa da produção
própria, por ausência de previsão normativa sobre limite
mínimo de produção própria a ser industrializada para que uma
empresa seja considerada agroindústria;

b.3) que a mão-de-obra utilizada pela empresa contribuinte não
precisa ser contratada o ano inteiro, por ser atividade cíclica,
podendo ser feita inclusive por meio de prepostos e mão-de-
obra terceirizada (fl. 6826);

b.4) que a sujeição da empresa contribuinte ao regime de
desoneração foi obrigatória (fl. 6827), e tal obrigatoriedade
deveria ser observada pelo NCM, e não pelo FPAS da
empresa (fl. 6827), a qual recolheu sob a alíquota de 1,00%,
tendo sido majoradas para 2,5%, a partir de janeiro de 2016;

b5) que teria havido desrespeito às soluções de consulta no
310/2004, no 310/2004-A, no 330/2004, e, consequentemente,
teria havido ofensa ao art. 100 do CTN;

b.6) ainda que fossem devidos os créditos tributários, que a
cobrança de contribuições sociais teria se equivocado, por não
terem sido levados em consideração os valores já recolhidos
pela Artefama, cujos valores já recolhidos ensejar o recálculo
do débito, por meio de perícia contábil.
Ao fim, a empresa contribuinte requer a improcedência do Auto
de Infração (fl. 7315).
2
RS EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Recurso
Voluntário
de
fls. 6986/6939, face à ciência do
Acórdão
em
09/01/2023,
fl. 6798; Recurso interposto em
08/02/2023,
fl.
6985;
tempestivo.
Foram aduzidos pela recorrente os mesmos argumentos
aduzidos pela empresa contribuinte INDÚSTRIAS ARTEFAMA
S.A., acrescentando-se, quando às preliminares o argumento
de que a solidariedade não existiria, e que a sua atribuição
ofenderia o art. 146, inc. III, “a”, da CRFP/1988 e o art. 128 do
CTN.
3
LED EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Recurso
Voluntário,
de
fls. 7017/7063, face à ciência do
Acórdão,
ocorrida
em
09/01/2023, fl. 6797; Recurso
interposto
em
08/02/2023,
fl. 7016; tempestivo.
Foram aduzidos pela recorrente os mesmos argumentos
aduzidos pela empresa contribuinte INDÚSTRIAS ARTEFAMA
S.A., acrescentando-se, quando às preliminares o argumento
de que a solidariedade não existiria, e que a sua atribuição
ofenderia o art. 146, inc. III, “a”, da CRFP/1988 e o art. 128 do
CTN.
4
AAW EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Recurso
Voluntário,
de
fls.
Foram aduzidos pela recorrente os mesmos argumentos
aduzidos pela empresa contribuinte INDÚSTRIAS ARTEFAMA
S.A., acrescentando-se, quando às preliminares o argumento
de que a solidariedade não existiria, e que a sua atribuição
Fl. 7410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
6
7144/7190, face à ciência do
Acórdão,
ocorrida
em
09/01/2023, fl. 6976; Recurso
interposto em 08/02/2023 (fl.
7143); tempestivo.
ofenderia o art. 146, inc. III, “a”, da CRFP/1988 e o art. 128 do
CTN.
5
MX
IMPORTADORA
E
EXPORTADORA S/A
Recurso
Voluntário,
de
fls.
7270/7316, face à ciência do
Acórdão,
ocorrida
em
10/01/2023, fl. 6799; Recurso
interposto em 08/02/2023 (fl.
7269); tempestivo.
Foram aduzidos pela recorrente os mesmos argumentos
aduzidos pela empresa contribuinte INDÚSTRIAS ARTEFAMA
S.A., acrescentando-se, quando às preliminares o argumento
de que a solidariedade não existiria, e que a sua atribuição
ofenderia o art. 146, inc. III, “a”, da CRFP/1988 e o art. 128 do
CTN.

7.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
8.

Todos os Recursos Voluntários são tempestivos, na medida em que
interpostos em respeito ao prazo previsto no art. 23, §2o, inc. I, c/c o art. 33, do Decreto
Federal no 70.235/1972.
9.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos
Voluntários.
Preliminares
10.

Em sede de preliminar, a empresa Recorrente INDÚSTRIA ARTEFAMA e as
demais arroladas como sujeitos passivos solidários alegam:
a.1) Nulidade do Acórdão recorrido. Preterição do Direito de defesa: a
contribuinte entende que o Acórdão não teria enfrentado os argumentos
contidos na impugnação, parecendo ter sido prolatado com o objetivo prévio
de atingir determinada conclusão pelo simples fato de a Artefama já ter sido
autuada no passado (fls. 6806/6807);

a.2) nulidade da autuação, por violação ao art. 142, do CTN: a contribuinte
defende que a autoridade fiscal se utiliza de critérios e condições subjetivos
(fl. 6808), a exemplo de: percentuais de produção rural própria e de
terceiros, embora a legislação não estabeleça critérios quantitativo ou de
preponderância a serem observados; o empreendimento ter início com a
utilização de matéria-prima própria; técnicas rurais específicas, como
Fl. 7411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
7
maturação ou rotação das plantações; segregação das atividades rurais e
industriais; quantidade mínima de empregados próprios no setor rural.
11.

Por sua vez, as empresas tidas como sujeitos passivos solidários incluíram,
dentre as preliminares, o argumento de que a solidariedade não existiria, e que a sua
atribuição ofenderia o art. 146, inc. III, “a”, da CRFB/1988 e ao art. 128 do CTN, que
tratam da regulamentação das limitações constitucionais ao poder de tributar e da
definição do sujeito passivo da obrigação tributária.
Da alegação de não enfrentamento de todos os argumentos contidos na
impugnação
12.

Acerca do argumento das recorrentes, em seus recursos, de que a DRJ “não
teria enfrentado devidamente os argumentos” suscitados em sede de impugnação, e que
“as razões da impugnação não foram devidamente apreciadas”, tais argumentos se
afiguram, até então, como genéricos, sem indicação de quais argumentos da impugnação
não teriam sido especificamente abordados no âmbito do Acórdão recorrido.
13.

Mais adiante, as recorrentes exemplificam especificamente quais teriam sido
os argumentos utilizados na impugnação e não apreciados pela DRJ, a saber:
 o fato de que a maioria das autuações mencionadas ainda aguardam
decisão administrativa definitiva;
 as contradições da autuação que ora atesta que a Artefama cumpre
integralmente os 03 (três) requisitos essenciais previstos no artigo 22-A,
da Lei no 8.212/1991, ora alega que a empresa não faz jus ao
enquadramento de agroindústria.
14.

Apesar disso, quanto ao argumento de que a maioria das autuações
mencionadas ainda aguardam decisão definitiva, tal argumento, ainda que não abordado
pela DRJ, não traz prejuízo ao Acórdão recorrido.
15.

Reitere-se a Recorrente, nos recursos voluntários, não há indicação de que
autuações seriam essas, reafirmo que os processos são desvinculados e separados.
16.

É assente na jurisprudência que não há nulidade
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
[...] Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao
deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
(Acórdão CARF no 2401-009.296)
***
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO
DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador administrativo não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, pois possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Fl. 7412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
8
(Acórdão CARF no 2402-007.600)
17.

O não tratamento, pois, de argumento da empresa Recorrente, por parte da
DRJ, não necessariamente significa nulidade da decisão, mas somente quanto às
matérias capazes de infirmar a conclusão do julgado.
18.

Rejeito, portanto, o argumento da recorrente que defende a necessidade de
tratamento de matéria que, além de não ter sido especificada pelos recorrentes, ainda que
especificada, não seria capaz de infirmar as conclusões do Acórdão recorrido.
19.

Quanto ao argumento, presente nos recursos voluntários, relativo à
existência de contradições na fiscalização, no sentido de que “[...] a autuação [...] ora
atesta que a Artefama cumpre integralmente os 03 (três) requisitos essenciais previstos
no artigo 22-A, da Lei no 8.212/1991, ora alega que a empresa não faz jus ao
enquadramento de agroindústria.”, necessário indicar que na impugnação da empresa
Recorrente (item 54, fl. 3410) se verifica que a impugnante reconhece que a fiscalização
alega que a Artefama não teria cumprido os requisitos legais para enquadramento como
agroindústria.
20.

Ademais, no próprio relatório de fiscalização, fls. 23 e 24, há indicação de
que “não atende às condições legais para enquadrar-se como “Agroindústria”, tal como
definido pelo art. 22-A da Lei no 8.212, de 1991, introduzido pela Lei no 10.256, de 2001.
21.

Ao contrário do que argumentam os recorrentes, de que “a fiscalização teria
atestado o cumprimento de 3 requisitos do art. 22-A, da Lei 8.212/1991”, foi exatamente o
contrário: a fiscalização indicou que não atende a tais condições, não merecendo
acolhimento, portanto, a referida preliminar.
22.

Rejeito, portanto, a preliminar de que a DRJ não teria decidido sem
considerar tais argumentos supramencionados.
Da alegação do uso de critérios e condições subjetivos pela fiscalização
23.

Relativamente à preliminar segundo a qual teria havido violação do art. 142,
do CTN, a contribuinte defende que a autoridade fiscal se utiliza de critérios e condições
subjetivos (fl. 6808), a exemplo de: a) percentuais de produção rural própria e de
terceiros, embora a legislação não estabeleça critérios quantitativo ou de preponderância
a serem observados; b) o empreendimento ter início com a utilização de matéria-prima
própria; c) técnicas rurais específicas, como maturação ou rotação das plantações; d)
segregação das atividades rurais e industriais; quantidade mínima de empregados
próprios no setor rural.
24.

Ocorre que as preliminares, via de regra, encerram questões de ordem
pública (a exemplo da prescrição ou decadência), a exemplo da legitimidade da
autoridade para decidir acerca da matéria, ou mesmo, vícios quanto à citação/intimação,
vícios cabais quanto ao atendimento do princípio da ampla defesa, ou ainda, quanto a
eventuais vícios cabalmente identificados e que impedem a análise de mérito, muitas
vezes, mas não sempre, quando se tratem de argumentos que demandem análises mais
acuradas, de mérito.
Fl. 7413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
9
25.

Acerca da suposta violação do art. 142, portanto, por suposta subjetividade
da fiscalização, entendo que tal argumento mereça análises mais aprofundadas à luz da
legislação vigente e de eventual jurisprudência a respeito, o que não seria possível
realizar em sede de preliminar, razão pela qual deixo de analisar tal argumento em sede
de preliminar, para examiná-lo em sede de mérito.
Da alegação de inexistência da solidariedade
26.

Quanto à preliminar trazida pelas empresas tidas como sujeitos passivos
solidários, segundo as quais não teria sido evidenciada a responsabilidade solidária, por
ausência de provas ou indícios de que as empresas teriam agido diretamente de forma a
contribuir com o (suposto) inadimplemento das contribuições previdenciária, necessário
considerar que tal preliminar não merece acolhimento, na medida em que, para a
atribuição da sujeição passiva, não é necessária a demonstração de interesse comum, à
luz da Súmula CARF no 210, que assim dispõe:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
27.

Nesse tocante, o argumento das recorrentes segundo o qual a Lei no
8.212/1991, por não gozar do status de Lei Complementar, não poderia tratar de
responsabilidade tributária, tal argumento busca afastar a aplicação da Lei no 8.212/1991,
o que equivale a argumentar acerca da inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam
da responsabilidade solidária, presentes na Lei no 8.212/1991.
28.

No entanto, tal argumento não merece acolhimento, à luz da Súmula CARF
no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
29.

Por todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelos recorrentes.
30.

Em que pese tenha sido aduzido pelas recorrentes, em sede de preliminar, o
argumento de que teria havido violação do art. 142, do CTN, por entenderem as
recorrentes que a autoridade fiscal se utiliza de critérios e condições subjetivos (fl. 6808).
31.

Serão apreciados em conjunto com tal argumento, ainda, os demais
argumentos de méritos tidos por similares, na medida em que perpassam pelos
mesmos dispositivos legais, a exemplo do argumento das recorrentes segundo o qual o
correto enquadramento da empresa contribuinte INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A. seria o
de “agroindústria”.
32.

Serão apreciados, portanto, além de ferido argumento relativo à suposta
violação do art. 142, do CTN, os demais argumentos de mérito que compõem os recursos
voluntários, sendo apreciados em conjunto aqueles que demandarem análise do mesmo
fundamento jurídico, merecendo destaque os seguintes argumentos:
Fl. 7414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
10
a) que a autoridade teria ignorado a verdade material da empresa
contribuinte (fls. 6811/6815), por defender a empresa contribuinte que a
autossuficiência da agroindústria moveleira no suprimento de madeira é
virtualmente impossível;
b) que o correto enquadramento da empresa contribuinte é o de
agroindústria, não havendo razão para a fiscalização afastar a classificação
da empresa de agroindústria em virtude de quantidade insuficiente ou pouco
significativa da produção própria, por ausência de previsão normativa sobre
limite mínimo de produção própria a ser industrializada para que uma
empresa seja considerada agroindústria;
c) que a mão-de-obra utilizada pela empresa contribuinte não precisa ser
contratada o ano inteiro, por ser atividade cíclica, podendo ser feita inclusive
por meio de prepostos e mão-de-obra terceirizada (fl. 6826);
d) que a sujeição da empresa contribuinte ao regime de desoneração foi
obrigatória (fl. 6827), e tal obrigatoriedade deveria ser observada pelo NCM,
e não pelo FPAS da empresa (fl. 6827), a qual recolheu sob a alíquota de
1,00%, tendo sido majoradas para 2,5%, a partir de janeiro de 2016;
e) que teria havido desrespeito às soluções de consulta no 310/2004,
no 310/2004-A, no 330/2004, e, consequentemente, teria havido ofensa ao
art. 100 do CTN;
f) ainda que fossem devidos os créditos tributários, que a cobrança de
contribuições sociais teria se equivocado, por não terem sido levados em
consideração os valores já recolhidos pela Artefama, cujos valores já
recolhidos ensejar o recálculo do débito, por meio de perícia contábil.

32.1.
Em que pese a alegação da Recorrente, não acolho a preliminar por
discordar da tese que a autoridade fiscal se utiliza de critérios e condições subjetivos (fl.
6808), nas quais são objetivos e claros.
Da alegação acerca do correto enquadramento da empresa INDÚSTRIAS
ARTEFAMA S.A. Da alegação da desnecessidade de disponibilização de mão-de-
obra o ano inteiro.
33.

Antes de dar início a fase de mérito, importante destacar que no Processo no
13976.000364/2007-99 – acórdão CARF de 22/08/2011: por unanimidade de votos
decidiu que “não há como considerar como correto o enquadramento da Recorrente como
agroindústria – período 07/1998 a 12/2005, informo AINDA que o processo já teve
julgamento na câmara superior. De igual forma nos acórdãos 2401005.451 – 4a Câmara /
1a Turma Ordinária de 08/05/2018, - Processos no 10920.721539/2012-10 Acordão CARF
de 20/03/2014 – Período 01/2007 a 12/2008 e 10920.721540/2012-44 –Acórdão CARF de
20/03/2014 por unanimidade decidiram pela impossibilidade da empresa se
enquadrar como agroindústria, Período: 01/01/2009 a 31/12/2011, vislumbro uma
insistência nas teses alegadas, por serem idênticas.
Fl. 7415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
11
34.

De fato, a fiscalização buscou estabelecer o contexto em que se deu a
produção própria de madeira, ou seja, buscou identificar fatos ou práticas empresariais
capazes de caracterizar a preponderância ou não da produção própria, se ocorrida em
maior grau ou ocorrida em menor grau.
35.

Nesse tocante, necessário mencionar o que dispõe o art. 22-A, da Lei no
8.212/1991, in verbis:
Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é
de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
36.

A fiscalização interpretou o final de referido dispositivo no sentido de que (fl.
28):
“o empreendimento econômico deve iniciar-se com a utilização de matéria-prima
própria em seu processo agroindustrial, e, em complementação, se for do
interesse, poderá ser adquirida matéria-prima de terceiros. No presente caso, não
se trata de um produtor rural pessoa jurídica que industrializa a sua produção rural
(e de forma complementar adquire de terceiros), e sim de uma indústria que, de
forma incidental, industrializou uma ínfima quantidade de produção própria.”
37.

Sob esse entendimento, de ínfima produção própria em relação ao total, a
fiscalização desenquadrou a classificação de “agroindústria” da INDÚSTRIAS
ARTEFAMA S.A., atribuindo-a a classificação de “indústria” (FPAS correto 507).
38.

Acerca desse desenquadramento como “agroindústria” e enquadramento
como “indústria”, necessário indicar que tal ocorrência decorre exatamente da verificação
da falta de efetividade da atividade agrícola da empresa INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A.,
39.

Nesse mesmo sentido entendeu o CARF, no Acórdão no 2301-004.877, da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara, da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão de
19/01/2017, que, ao analisar processo de desenquadramento de “agroindústria” e
enquadramento como “indústria”, assim dispôs:
Pela situação fática descrita nos autos, vê-se que a recorrente recolhia as
contribuições previdenciárias como se agroindústria fosse, mas a estruturação da
empresa e toda a documentação apresentada, especialmente GFIP, Folhas de
Pagamento e Livros Contábeis, demonstram que, na verdade, é uma indústria,
não podendo beneficiar-se do tratamento tributário especial.
40.

Assim, a partir os fatos evidenciados nos autos, que demonstram ausência
de efetivo desempenho de atividades agrícolas, o desenquadramento da empresa
INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A. como “agroindústria” e enquadramento como “indústria”, é
medida que se impõe.
41.

Merece destaque, ainda, o entendimento do 2a Turma da CSRF/CARF
exarado no Acórdão no 9202-003.570, da 2a Turma da CSRF, em sessão de 29/01/2015,
que assim dispõe:
Por certo, a legislação previdenciária tem clara intenção de fazer incidir a
contribuição substitutiva prevista para as agroindústrias sobre aquelas que
possuam efetivamente esta característica, ou seja, um produtor rural que também
industrialize sua produção. Nesse sentido, a legislação busca incentivar o produtor
Fl. 7416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
12
rural a realizar o beneficiamento de sua produção (e eventualmente de terceiros),
agregando-lhe valor comercial.
[...]
Em que pese a força da literalidade dos dispositivos legais, assume grande
relevância o aspecto substancial da realidade sobre a qual a tributação incide. Não
basta ater-se simplesmente à literalidade do texto legal; é necessária a busca pela
realidade fática em perseguição à verdade material. A reunião desses dois
aspectos resultará na aplicação adequada da lei. Caso contrário, qualquer
indústria (inclusive os grandes complexos industriais) que utilizasse no seu
processo produtivo apenas parte do insumo produzido por ela própria, por
menor que fosse, poderia se beneficiar do tratamento tributário especial, o
qual, na verdade, é um regime substitutivo criado para ser aplicado ao
verdadeiro produtor rural.
42.

Assim, necessário que não se atenha simplesmente à literalidade, na
medida em que se faz necessário considerar a verdade material, que, no caso, é de
produção própria agrícola ínfima e sem efetividade.
43.

Dessa forma, em que pese a ausência de previsão de percentual mínimo de
atividade agrícola como condição para o usufruto da desoneração pretendida, ficou
caracterizada a ínfima atividade agrícola da empresa INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A.,
denotando-se que sua atuação agrícola não se deu de forma efetiva, sendo acertado o
seu desenquadramento como “agroindústria” e seu respectivo enquadramento como
“indústria”.
44.

Por sua vez, o argumento acerca da ínfima mão-de-obra contratada,
somente corrobora com a ausência de efetividade da atividade rural da empresa
INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A.
45.

Dessa forma, ao contrário do que defendido pelos recorrentes, a fiscalização
considerou adequadamente a verdade real, dada a ínfima caracterização de atividade
agrícola.
46.

Agindo assim, a fiscalização empregou adequadamente a interpretação
finalística da lei diante da verdade real que se apresentou.
47.

Referida interpretação, portanto, guardou consonância com a finalidade do
disposto no art. 22-A, da Lei no 8.212/1991, afastando-se a classificação de
“agroindústria” da empresa contribuinte.
48.

O Acórdão da DRJ, por sua vez, fls. 6761/6767, manteve adequadamente o
entendimento da fiscalização, por entender que “a produção de matéria prima é
secundária, não se tem a atividade rural como principal”.
49.

Em relação à Solução de Consulta COSIT no 34/2016, suscitada pelas
recorrentes, necessário esclarecer que a mesma se aplica às empresas que não exerçam
efetivamente atividades agroindustriais, não sendo aplicável, por decorrência lógica,
portanto, referido entendimento, às empresas que exerçam efetivamente tais atividades, à
luz dos entendimentos demonstrados no presente voto.
50.

Dessa forma, não merecem provimento os referidos argumentos das
recorrentes.
Fl. 7417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
13
Da alegação de que a desoneração teria sido obrigatória.
51.

O argumento das recorrentes, segundo o qual a desoneração teria sido
obrigatória (fl. 6827), tal argumento se demonstra alheio à controvérsia objeto de lide do
presente processo, na medida em que remanesceu como objeto de lide a adequação do
desenquadramento da empresa como “agroindústria” e seu enquadramento como
“indústria”, e não se o seu enquadramento teria sido obrigatório ou não.
52.

Nesse tocante, referido argumento não prospera.
Da alegação de ofensa às soluções de consulta no 310/2004, no 310/2004-A, no
330/2004, e consequente violação ao art. 100 do CTN.
53.

Relativamente ao argumento de suposta violação às referidas soluções de
consulta, e que tais entendimentos possuiriam caráter vinculante, à luz do art. 9o, da IN
RFB no 1396/2013, substituído pelo art. 33 da IN RFB no 2058/2021, merecem destaque
os seguintes termos da IN RFB no 2058/2021:

Art. 31. Para fins do disposto no art. 30, serão observados os atos normativos, as
soluções de consulta e de divergência sobre a matéria consultada proferidas pela
Cosit, bem como as soluções de consulta interna da Cosit e os demais atos e
decisões aos quais a legislação atribua efeito vinculante.
Art. 32. A consulta será solucionada em instância única, e não caberá recurso nem
pedido de reconsideração relativamente à solução de consulta ou ao despacho
decisório que declarar sua ineficácia, ressalvado o disposto no Capítulo VII.
Art. 33. As soluções de consulta proferidas pela Cosit, a partir da data de sua
publicação:
I - têm efeito vinculante no âmbito da RFB; e
II - respaldam o sujeito passivo que as aplicar, ainda que não seja o respectivo
consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem
prejuízo da verificação de seu efetivo enquadramento pela autoridade fiscal
em procedimento de fiscalização.

54.

A formulação de consultas, portanto, trata de apresentação de hipóteses
abstratas, sem análise de fato ou caso contrato, cujo entendimento resultante da RFB, em
processos de solução de consulta, somente se demonstram aplicáveis em caso de efetivo
enquadramento pela autoridade fiscal em procedimento de fiscalização, conforme
indicado no art. 33, inc. II, da IN RFB no 2058/2021.
55.

Nesse tocante, referida soluções de consulta (fls. 7180/7181) trazem como
premissa aquela segundo a qual se está diante de efetiva produção agroindustrial, o que
não é o caso dos presentes autos, na medida em que se demonstrou ausência de
produção agrícola efetiva, o que justifica o seu desenquadramento como “agroindústria”,
no caso concreto, não sendo aplicáveis referidas soluções de consultas ao presente caso
concreto, à luz do art. 33, inc. II, da IN RFB no 2058/2021.
56.

Não prospera, portanto, o presente argumento.
Da alegação de que a cobrança haveria de ter considerado os valores já recolhidos
pela INDÚSTRIAS ARTEFAMA S.A.
57.

Acerca do argumento das recorrentes de que os créditos tributários devidos
haveriam de ser recalculados com o intuito de considerar os valores já recolhidos, tal
Fl. 7418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
14
matéria merece especial atenção; é que, embora eventual ausência de dedução de
valores pagos a maior não possuam o condão de anular o auto de infração, possuem o
condão de redimensioná-lo, obtendo-se o adequado quantum debeatur, deduzindo-se,
portanto, do crédito tributário lançado, somente o valor eventualmente cobrado em
excesso.
58.

A DRJ, no âmbito do Acórdão recorrido, fl. 6096, defende que o
aproveitamento de valores recolhidos no período autuado dependeria de “correção
dessas declarações e solicitação do contribuinte”; ou seja, dependeriam de retificação de
declarações, observando-se ainda os prazos decadenciais.
59.

Acerca da matéria, relevante mencionar o seguinte precedente do CARF
(Acórdão no 9202-011.422, citado no Acórdão no 2202-011.065, de 06/11/2024), in verbis:
Nesse sentido é o entendimento pacífico do CARF, conforme observa-se da
recente decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
(...) APROVEITAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS. IMPUGNAÇÃO AO
LANÇAMENTO QUANTO AO MONTANTE DEVIDO APURADO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS COM BASE NA RECEITA BRUTA (CPRB)
CONSIDERADAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE LANÇADORA QUE ENTENDE
CORRETO A EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA FORMA
ORDINÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES A
QUALQUER TÍTULO. ABATIMENTO DO QUE FOI RECOLHIDO. POSSIBILIDADE
E DEVER LEGAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEDUÇÃO COMO MEIO DE IMPUGNAÇÃO DO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
A
SER
TRATADO
NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MERO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO MONTANTE
DEVIDO. REVISÃO, CORREÇÃO, RETIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA NO ÂMBITO DE
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA.
O aproveitamento dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária
sobre a receita bruta relativamente ao período fiscalizado não se confunde com o
instituto da compensação tributária, que, como sabido, é regida e submete-se a toda
uma sistemática própria prescrita nos termos e condições da legislação tributária de
regência. O aproveitamento (ou abatimento) é meio de impugnação do lançamento
de ofício a ser tratado no contencioso administrativo fiscal. A pretensão é de correta
aplicação do critério de apuração do montante devido, podendo, também, ser
conhecido como abatimento ou dedução, não se confundindo com a compensação
tributária, que é objeto de procedimento próprio. É da competência da autoridade
lançadora, inclusive sendo dever de ofício vinculado e obrigatório, a revisão, a
correção e a retificação de declarações do contribuinte – em amplo poder de
fiscalizar e corrigir a conduta deste –, e, ainda, a constituição da exigência da
obrigação tributária. Todas essas medidas podem se verificar no lançamento de
ofício e, uma vez notificado o sujeito passivo, este pode impugnar pontos do
procedimento que entenda equivocados, inclusive o não aproveitamento ou
abatimento ou dedução dos valores recolhidos, ainda que declarados e recolhidos
sob outros títulos e códigos quando a motivação do lançamento identifica tais
situações e fundamenta um objetivo do contribuinte de pôr em erro a autoridade
fiscal que explica os fatos efetivamente ocorridos e procede com o lançamento. A
lógica da autuação fiscal condiciona e motiva o aproveitamento como critério de
apuração do montante devido para redução dos valores já recolhidos.
(Acórdão no 9202-011.422, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 30/09/2024)
[...]
Fl. 7419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.603 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720090/2022-75
15
60.

Nesse tocante, à luz de referido entendimento do CARF, merece
acolhimento o pedido das recorrentes relativo ao abatimento dos valores recolhidos a
título de CPRB, se houver de acordo com período lançado.

Conclusão
61.

Diante do exposto, voto por conhecer os Recursos Voluntários, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento aos recursos voluntários (contribuinte e
responsáveis solidários) para determinar a apropriação dos valores recolhidos a título de
CPRB, se houver, relativamente ao período lançado.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 7420
DF CARF MF
Original